Tribunal: TJDFT
Processo: 0700844-62.2022.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PARTILHA DE BENS. BEM ADQUIRIDO ANTES DA UNIÃO ESTÁVEL. EXCLUSÃO DA PARTILHA. CONCESSÃO DE USO (CCU). INCRA. NÃO TRANSFERE A TITULARIDADE DO BEM.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida em ação de dissolução de união estável com partilha de bens que julgou parcialmente procedente o pedido, excluindo da partilha o imóvel rural situado em Padre Bernardo-GO.
2. Em regra, no que couber, aplica-se o regime da comunhão parcial de bens às relações patrimoniais decorrentes de união estável, segundo o art. 1.725 do Código Civil, sendo que os bens adquiridos a título oneroso, a partir do início da relação até a separação de fato, integram o patrimônio comum do casal, salvo aqueles listados no art. 1.659 do CC.
3. No caso, havendo o imóvel considerado como partilhável sido adquirido antes da constância da união estável, não há razão para o deferimento do pedido de partilha, nos termos dos artigos 1.659, I, do Código Civil.
4. O imóvel em questão é objeto de Contrato de Concessão de Uso (CCU) emitido pelo INCRA, que concede o direito de uso para exploração rural do bem ao casal, mas não a sua titularidade, a qual é conquistada por meio da CDRU - Concessão de Direito Real de Uso, que não consta dos autos.
5. O art. 7o da Instrução Normativa 97 determina que “Dissolvida a sociedade conjugal, se não for possível o fracionamento do lote, a mulher terá preferência para permanecer no imóvel e assumir os direitos e as obrigações decorrentes do CCU, da CDRU ou do TD que ainda esteja pendente de cumprimento de cláusulas resolutivas, exceto na hipótese de o homem permanecer com a guarda dos filhos menores ou incapazes”, razão pela qual a questão da concessão de uso sobre o imóvel deverá ser dirimida administrativamente pelo INCRA.
6. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.